Tribunal: TJSP
Processo: 0007653-07.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007653-07.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é
agravante WANDERSON BARBOSA ARAGAO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007653-07.2020.8.26.0502 CAMPINAS 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0007653-07.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA ARAGAO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 43326-5
Agravo em Execução penal. Homologação de falta disciplinar
de natureza média. Suspensão do regime aberto. Pleito de
absolvição e concessão do regime mais brando. Decisão
devidamente fundamentada. Inteligência do art. 45, II e XXIII
da Resolução SAP 144. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar
decisão de fls. 13, que suspendeu a decisão que concedeu a progressão ao
regime aberto em razão da comunicação de falta disciplinar praticada em
11/06/2020.
Afirma que o agravante cumpre execução provisória por tráfico de
drogas sendo que o Recurso de Apelação interposto (Proc.
1502376-50.2019.8.26.0540) encontra-se pendente de julgamento.
Aduz que o reeducando foi beneficiado com a progressão ao
regime aberto em 12 de junho de 2020 (fls. 14/15), sendo que em 16 de junho
de 2020 (fls. 13), a benesse foi suspensa em razão da falta disciplinar.
Alega que em 30 de junho de 2020, a falta disciplinar foi
homologada, sendo determinada a anotação da falta de natureza média e
manutenção do recolhimento do agravante no CPP de Franco da Rocha.
Assevera que a revogação da progressão ao regime aberto
configura “bis in idem” e que ofende o princípio da proporcionalidade.
Aponta que o reeducando deve ser absolvido da falta sendo que
apresenta bom comportamento carcerário.
Pleiteia a absolvição da falta média e concessão da progressão ao
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007653-07.2020.8.26.0502 CAMPINAS 3/6
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 35/37 e 38).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso (fls. 43/47).
É o relatório.
Trata-se de agravante que cumpre pena de 02 anos e 06 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico privilegiado, com término
de cumprimento de pena previsto para 28/05/2022 (cf. Boletim Informativo de
fls. 37/38 dos autos n. 0005598-83.2020.8.26.0502).
Conforme Comunicação de Evento n. 225/2020 (fls. 63 dos autos
acima referidos), em 11/06/2020, por volta das 09hs55min, no CPP de Franco
da Rocha, o reeducando, ao ir para o labor de seu serviço prestado na
cozinha, portava seu Registro Geral (RG), sendo que dentro do documento
foram encontrados 02 pedaços de papel contendo diversos números de
telefones e uma conta bancária do banco da Caixa Econômica Federal.
Indagado, o agravante disse ter conhecimento de todo o conteúdo encontrado.
A sindicância foi regular, com ampla defesa, assistido o agravante
em suas declarações por advogado da FUNAP (fls. 76), alegando que estava
na posse dos dados telefônicos eis que estava próximo de cumprir a pena e
entrar em contato com familiares.
Anote-se que os agentes de segurança (fls. 74/75) confirmaram os
fatos descritos na Comunicação de Evento, sendo que afirmaram que o
agravante de fato confirmou que tinha conhecimento de todo o conteúdo
(números de telefones e uma conta bancária).
Assim, não há como reconhecer a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007653-07.2020.8.26.0502 CAMPINAS 4/6
Observe-se que o Relatório da Comissão Apuradora concluiu que
o agravante praticou falta de natureza média (fls. 77/80), infringindo o art. 27,
incisos II, III, IV, XXII, XXIII e XXV c.c. o art. 45, incisos II e XXIII, ambos do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo.
Nada de teratológico existe estando correta a homologação da
sindicância e determinação da anotação da falta médica no prontuário do
reeducando, recolhido no CPP de Franco da Rocha.
Ressalte-se que os artigos da Resolução SAP 144/2010 dispõem
que:
Artigo 27 - Constituem deveres dos presos: I- respeito às
autoridades constituídas, funcionários e outros presos; II-
informar-se sobre as normas a serem observadas na unidade
prisional,
respeitando-as;
III-
acatar
as
determinações
emanadas de qualquer funcionário, quando no desempenho
de suas funções; IV- manter comportamento adequado em
todo o período em que estiver sob a custódia do Estado e
cumprir fielmente a sentença; XXII- abster-se de transitar ou
permanecer em locais não autorizados pela área competente
de controle da segurança e disciplina; XXIII- abster-se de
dificultar ou impedir a vigilância; XXV- acatar a ordem de
contagem da população carcerária, respondendo ao sinal
convencionado pela autoridade competente para o controle da
segurança e disciplina;
"Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média: II- portar material cuja posse seja proibida; XXIII-
manter ou possuir anotações com números de telefones, de
contas bancárias, de rifas, dentre outras consideradas
impróprias. "
Nesse passo, registre-se que a conduta do reeducando em possuir
anotações com números de telefones e contas bancárias, conquanto não
constitua falta grave, não é satisfatória, sendo que, conforme art. 89, II da
Resolução SAP 144/2010, o prazo de reabilitação do comportamento é de 06
meses a partir do cumprimento da sanção imposta.
Dessa forma, considerando que a r. decisão que reconheceu data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007653-07.2020.8.26.0502 CAMPINAS 5/6
de 30 de junho de 2020, deve-se aguardar o prazo cumprindo pena no
estabelecimento e regime de cumprimento de pena em que se encontra para,
após novo pedido, serem analisados os requisitos para progressão ao regime
mais brando.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio
pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de
delitos praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no
corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos
rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto
ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo.
É precoce sua progressão, que poderá incentivar a fuga e até
reincidência de delitos, e tal fato aliada à conduta do agravante, necessário
maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da
execução penal.
Quanto ao bom comportamento, ensina Julio Fabbrini Mirabete,
que “não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito
subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde
com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel
de sua readaptação social (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom
comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a
análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a
prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis
que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e
obedecem ao principio da individualização da pena, inclusive para não se
colocar em risco demasiado a sociedade.
Observe-se que no regime aberto, a custódia é excessivamente
reduzida, sendo por demais, repise-se, precipitado mante-lo neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007653-07.2020.8.26.0502 CAMPINAS 6/6
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator